Tribunal: TJSP
Processo: 1500786-50.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Roubo impróprio – Recursos defensivo e ministerial – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Desclassificação para o delito de furto descabida – Condenação mantida – Penas que merecem reparos – Reconhecimento do conatus na origem – Crime que atingiu o momento consumativo – Adequação do regime fechado para o início do desconto da corporal – Recurso

Ementa:
Roubo impróprio – Recursos defensivo e ministerial – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Desclassificação para o delito de furto descabida – Condenação mantida – Penas que merecem reparos – Reconhecimento do conatus na origem – Crime que atingiu o momento consumativo – Adequação do regime fechado para o início do desconto da corporal – Recurso ministerial provido, desprovido o apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500786-50.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelada
CLAYTON JOSE DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial para afastar o conatus e recrudescer a pena imposta ao réu, Clayton José
da Silva, incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal, redimensionando-a em 06 (seis)
anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-50.2019.8.26.0536 -Voto no 14951
2
Apelação n.o 1500786-50.2019.8.26.0536
Voto no 14951
Roubo impróprio Recursos defensivo e ministerial
Elementos de prova que demonstram autoria e
materialidade delitivas
Desclassificação para o
delito de furto descabida Condenação mantida
Penas que merecem reparos Reconhecimento do
conatus na origem Crime que atingiu o momento
consumativo Adequação do regime fechado para o
início do desconto da corporal Recurso ministerial
provido, desprovido o apelo defensivo.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 206/213) que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar Clayton José da Silva como incurso
no artigo 157, § 1o, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 06 (seis) dias-multa,
no piso legal.
Inconformado, apela o réu; pretende, em suma, a absolvição, por insuficiência
probatória, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de furto.
Subsidiariamente, postula ainda que o aumento da basal observe patamar menos
expressivo, a redução em virtude do conatus em seu grau máximo e o abrandamento do
regime carcerário (fls. 258/265).
Igualmente irresignada, recorre a Justiça Pública. Postula, em apertada síntese,
o reconhecimento da consumação do delito e da presença da agravante da reincidência,
além do aumento da pena-base em fração mais elevada (fls. 218/252).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 266/270 e 275/278), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial
acolhimento do apelo ministerial (fls. 327/334).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-50.2019.8.26.0536 -Voto no 14951
3
É o relatório.
É dos autos que Clayton José da Silva, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na incoativa, logo após subtrair, para si, 02 (duas) ferramentas, empregou
violência contra a vítima Ali Mohamad Hammoud, a fim de assegurar a detenção da coisa e
garantir a impunidade do crime.
Interpelado a respeito, em juízo, o réu confessou, parcialmente, a falta que lhe
foi irrogada (gravação inserta aos autos digitais). Segundo historiou, saltou o muro de um
loja, a fim de furtar alumínio e cobre. Separou os itens que desejava subtrair em uma bolsa
que ali havia, mas, na sequência, foi surpreendido pelo dono daquele estabelecimento
comercial. Embora tenha tentado se evadir, foi imobilizado pelo ofendido, que o
pressionou com o joelho contra uma parede. Quando conseguiu se desvencilhar, tornou a
saltar o muro e empreendeu fuga; porém, a cerca de um quarteirão de distância da loja, a
vítima lhe alcançou e tornou a imobiliza-lo. Depois de rolarem pelo chão e pela calçada, foi
capturado pela polícia, que fora acionada pelo vitimado. Por fim, ao ser questionado, disse
que, durante a tentativa de escape, se machucou com uma chave de fenda que levava à
cintura; negou, todavia, haver golpeado o ofendido com tal ferramenta, pois a lançou ao
solo assim que foi alcançado.
Vítima, ouvida em juízo, ocasião em que reconheceu o acusado como o autor
do delito em comento, rememorou sobre o sucedido (gravações insertas nos autos digitais).
Na data dos fatos, por volta das 14:00 horas, deparou-se com o acionado no interior de sua
loja de materiais de construção, onde também reside. Ato contínuo, Clayton, que fizera
uso de uma chave Philips e de um alicate pertencentes ao estabelecimento comercial para
separar diversos itens que desejava subtrair, investiu contra si com referidas ferramentas.
Durante o embate corporal que se seguiu, sofreu diversos ferimentos, inclusive em uma das
mãos, a qual recebeu golpe desferido com a chave Philips. Após ambos terem rolado no
solo, agarrados, por algumas vezes, o réu se desvencilhou e saltou o muro que guarnecia o
imóvel, em direção à via pública. O declarante, contudo, com a mão que permanecera
incólume, descerrou a porta da casa e, com o auxílio de alguns populares, deteve o
acusado. Na sequência, diligenciou até a delegacia e comunicou o ocorrido. Indagado,
esclareceu que, além de ferimentos nos braços e no rosto, sofreu várias luxações na mão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-50.2019.8.26.0536 -Voto no 14951
4
que teve que ser imobilizada.
E não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto,
nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir
especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando
corroborado pelos demais elementos de convicção.
A seu turno, Manoel policial civil resumiu sua atuação (gravação inserta
nos autos digitais). Populares irromperam na delegacia e noticiaram que dois homens se
digladiavam em meio à via pública. Seguiu, às pressas, ao local indicado e deparou-se com
Clayton ao solo, já rendido pela vítima. Segundo o relato do ofendido, o réu, surpresado
em meio à subtração de itens de seu estabelecimento comercial, golpeou-o com uma de
suas ferramentas, o que gerou lesão na mão do vitimado; a seguir, saltou o muro que
guarnece sua loja, mas foi detido após breve perseguição. O acusado, que estava em posse
de uma ferramenta, foi encaminhado ao departamento policial, juntamente com o vitimado,
que, posteriormente, foi socorrido em nosocômio, pois estava com a mão bastante inchada.
Questionado, asseverou que desconhecia Clayton até então.
E caminho semelhante foi percorrido pelo policial civil Marcel (gravação
inserta nos autos digitais). Ao que pode acrescer, notou que o acionado apresentava
algumas escoriações, resultado da luta corporal em que ingressara com a vítima.
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade,
e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir
calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais
tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus
detalhados depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-50.2019.8.26.0536 -Voto no 14951
5
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel.
Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” - Apelação Criminal no
0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
No particular, insta destacar que as ínfimas divergências entre os depoimentos
das testemunhas de acusação, bem como entre tais narrativas e aquela exposta pela vítima,
apontadas nas razões recursais defensivas (fl. 260) quanto ao exato local em que o réu
fora detido e sobre quem teria sido o responsável por acionar as autoridades , mostram-se
absolutamente irrelevantes para a elucidação dos fatos. Da mesma forma, tampouco
socorre ao réu o fato de um dos militares não ter se recordado se o acionado apresentava
lesões, quando de sua captura.
In casu, os dados do evento falam por si. O réu foi surpresado pela vítima em
posse da res furtiva ainda no locus delicti, a operar autêntica inversão do ônus da prova.
Doutra parte, as declarações da vítima são harmônicas e sem contradições, e
nada de genuíno lhe conduz dúvidas a respeito. Não havia, até onde se provou, qualquer
dissenso entre os protagonistas da ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação
deliberada por parte daquela.
Neste particular, registre-se o entendimento desta E. Corte no sentido de que
em ilícitos patrimoniais a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois despida de interesse
alheio à verdadeira narração dos fatos que configuram a infração e à indicação de seu
agente:
“Apelação Criminal com Revisão no 0000353-04.2014.8.26.011Apelação
Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição,
a redução da pena-base e a fixação de regime mais brando Inadmissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-50.2019.8.26.0536 -Voto no 14951
6
Materialidade, autoria e majorante suficientemente demonstradas Palavra da
representante vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e
identificação do criminoso, máxime quando afinada com o depoimento de
testemunha presencial Depoimento do policial valioso e harmônico com as
demais provas Condenação bem editada, com base em sólido e convincente
acervo probatório Aumento da pena-base de forma acertada Regime
prisional escorreitamente fixado. Recurso improvido.
(...) Ora, não se pode ter distante quão valiosas se mostram as palavras da vítima,
no crime de roubo, máxime em se considerando que, por ter sofrido a ação
criminosa, seu único interesse repousa em apontar o verdadeiro protagonista do
ataque sofrido e narrar fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo,
de modo a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial (...)”
(TJSP, Relator: Moreira da Silva; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/08/2015; Data de registro:
21/08/2015).
Mais a mais, não obstante as ressalvas havidas na confissão prestada em juízo
pelo acusado, resultou incontroverso que o próprio, em meio à tentativa de escape,
ingressou em embate corporal com o ofendido, o qual rendeu ao vitimado diversas lesões.
Destarte, o emprego de violência, para a satisfação de seu intento criminoso,
veio autenticado pela prova oral colacionada aos autos. Afinal, nota-se, pela dinâmica
disposta, sobretudo nos informes da vítima, que a ação inicial tendia mesmo a mera
expropriação, que se trasladou a algo mais agudo graças a sua percepção; daí, o que era
furto, de fato, se transformou em roubo, conforme assentado na origem, sendo, portanto,
descabido o pleito defensivo voltado à desclassificação.
Doutro turno, assiste razão ao Parquet ao disputar a consumação do delito.
Isto porque, pela recente Súmula 582 editada pelo C. STJ o roubo se consuma
com a mera inversão da posse do bem, uma vez sobrestada a violência ou a grave ameaça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-50.2019.8.26.0536 -Voto no 14951
7
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
O entendimento agora sedimentado pelo C. STJ é de que a consumação do
roubo deve ser avaliada à luz da teoria da apprehensio ou amotio, ou seja, considera-se
consumada a infração quando o agente detém a posse de fato do bem expropriado, ainda
que este venha a ser recuperado pela vítima, ou mesmo por terceiros.
Registre-se, outrossim, que a recuperação da res não elimina o momento
consumativo da infração; diz, ademais, com o exaurimento. Desta feita, como o réu obteve
a posse dos bens que desejava subtrair, ainda que tenha sido surpresado pela vítima antes
de se evadir, inviável concluir tenha o crime remanescido na esfera da tentativa.
Devida, pois, a condenação de Clayton por incurso no art. 157, § 1o, do Código
Penal.
Definida a sorte do litígio, ingressa-se no sancionamento.
Na primeira fase, o sentenciante elevou a basal na fração de 1/4 (um quarto),
em virtude das consequências do crime, na medida em que da violência perpetrada pelo
agente resultaram lesões e escoriações na vítima, e dos maus antecedentes ostentados pelo
réu.
Entretanto, razão assiste ao Parquet ao pleitear a fixação da pena-base em
patamar mais expressivo.
Isto porque, no que toca ao seu passado desabonador, o réu ostenta três
condenações definitivas pela prática de roubo e outra por furto, além daquela que será
considerada adiante como geradora da reincidência, como se denota da F.A. de fls. 145/158
e da certidão de fls. 159/164, pelo que reputo adequado o arbitramento da basal em 1/2
(metade) acima do mínimo, em 06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.
Insta registrar, no aspecto, que, ressalvadas as vênias ao entendimento
externado nas razões recursais do Ministério Público, o comportamento da vítima, assim
como o fato do crime ter ocorrido em plena luz do dia, em local movimentado e próximo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-50.2019.8.26.0536 -Voto no 14951
8
uma delegacia, ou mesmo a tentativa de escape, são circunstâncias que, no caso em tela,
não influenciam na dosimetria pena.
A seguir, de rigor o reconhecimento da reincidência, com fulcro na condenação
havida no processo no 0026110-61.2016.8.26.0071 (roubo qualificado tentado). Contudo,
tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo magistrado da
origem, bem como a ausência de insurgência neste tocante, a agravante deve ser
compensada integralmente pela referida atenuante.
Destarte, ausentes outras causas modificativas a serem consideradas, a
reprimenda resulta definitivamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão, mais 15 (quinze)
dias-multa.
Por derradeiro, inviável a fixação de regime inicial de cumprimento de pena
diverso do proposto na origem, por flagrante insuficiência retributiva ao malfeito e em
vista da recidiva.
Nesse sentido o entendimento desta E. Corte:
“O regime prisional mais rigoroso é o único compatível com a gravidade do
crime perpetrado, pois o certo e irrefutável é que cometeram um delito grave,
demonstrando intrepidez, ousadia e violência e a resposta penal só poderá ser
considerada justa e proporcional quando determine o regime prisional fechado,
como foi fixado, com propriedade, em primeira instância” (Relator Des. Cardoso
Perpétuo; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015).
E ainda:
“A ousadia e a periculosidade ínsita de agente de crime de roubo, que
desassossega a população, desaconselham o regime aberto pretendido no
recurso, vez que tal modalidade de cumprimento de pena constituir-se-ia típica
impunidade, a incentivar o apelante a novas investidas criminosas” (Relator Des.
França Carvalho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 27/08/2015; Data de registro: 01/09/2015).
A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o arrojo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500786-50.2019.8.26.0536 -Voto no 14951
9
dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares, tudo a tornar
descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação completa.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo, e DÁ-SE
PROVIMENTO ao apelo ministerial para afastar o conatus e recrudescer a pena imposta
ao réu, Clayton José da Silva, incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal,
redimensionando-a em 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença,
por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator